Tribunal: STF
Processo: RE 852475
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada.



    2. Discussão sobre legitimidade do Ministério Público para propor ação de ressarcimento ao erário decorrente de atos de improbidade. Matéria não cognoscível em sede de embargos declaratórios, porquanto não foi suscitada em momento processual anterior. 



    3. Comprovação de dano concreto e possibilidade de aplicação da tese nos casos de dolo genérico. Omissões não reconhecidas. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.